Tribunal: TJBA
Processo: 8070178-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8070178-80.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ADVOGADO(S): JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) E OUTRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios

opostos pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), contra acórdão pro
ferido
em Agravo de Instrumento, cujo teor negou provimento ao
inconformismo
, mantendo a decisão de primeiro grau, que recusou o seguro-garantia ofertado para assegurar a Execução Fiscal promovida pelo Município de Paulo Afonso. A Embargante susten
tou
omissão, quanto à inaplicabilidade do art. 11 da
LEF
, na fase inicial, à equiparação do seguro-garantia ao dinheiro, à incidência do princípio da menor onerosidade e à idoneidade da apólice apresentada, prequestionando dispositivos legais, bem como requerendo efeitos infringentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
a decisão colegiada
incorreu em omissão, ao aplicar a ordem legal de preferência do art. 11 da LEF; estabelecer se houve
silêncio,
no tocante
à equiparação do seguro-garantia ao dinheiro e à suficiência do valor da apólice; determinar se o julgado deixou de apreciar o princípio da menor onerosidade e a condição da
E
xecutada como concessionária de serviço público;
além de
verificar se os
E
mbargos Declaratórios prestam para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Embargos de Declaração
somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não
servindo para o
reexame da matéria já decidida.

4.
O
decisum

enfrentou a controvérsia, de forma clara e fundamentada, ao validar a recusa da Fazenda Pública, com base na ordem legal de preferência do art. 11 da LEF, afastando, implicitamente, a tese de inaplicabilidade do dispositivo, na fase inicial da
E
xecução.

5. A equiparação do seguro-garantia ao dinheiro não impõe sua aceitação obrigatória pelo credor público, que pode recusá-lo, com fundamento em critérios de idoneidade e liquidez, especialmente, quando não demonstrada a necessidade de afastar a ordem legal, conforme orientação do STJ.

6. O
C
olegiado apreciou, expressamente, a garantia e concluiu pela insuficiência do valor do seguro-garantia, frente ao débito atualizado, inexistindo
vício a ser sanado
, mas, mero inconformismo da parte.

7. O princípio da
execução menos gravosa
não prevalece de forma automática sobre a ordem legal de preferência, cabendo ao
E
xecutado comprovar concretamente a excessiva onerosidade, ônus do qual a Embargante não se desincumb
iu
ao apresentar alegações genéricas acerca de sua condição de
C
oncessionária e do volume de
E
xecuções
F
iscais.

8.

O acórdão analisou a idoneidade da apólice com prazo determinado e, à luz de precedentes do STJ, consider
ando
que mesmo cláusulas de renovação automática não afastam a incerteza quanto à duração do processo, podendo comprometer a efetividade da garantia.

9. O
Ó
rgão
J
ulgador não está obrigado a responder, individualmente, a todos os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, desde que a matéria controvertida tenha sido efetivamente enfrentada, como no caso concreto.

10. A atribuição de efeitos infringentes aos
E
mbargos de Declaração exige a
configuração
de vício apto a alterar o julgado, o que não se verifica quando a insurgência revela mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de
D
eclaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 805, 1.022, I, II e III, e 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, art. 835, § 2º; LEF, arts. 8º, 9º, § 3º, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º8070178-80.2024.8.05.0000,
no bojo do Agravo
de Instrumento
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
, sendo Embarga
do o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.